Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-78.2005.8.05.0258
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000177-78.2005.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARIZETE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA ISABEL BARRETO FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ACIDENTE DOMÉSTICO. AFOGAMENTO. CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou a Recorrente Marizete de Jesus Santos como incursa no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pela morte de seu filho Anderson de Jesus Santos, 3 (três) anos de idade, ocorrida em 17 de julho de 2002, no local denominado "Tanque do Bile", Povoado Bola Verde, Teofilândia/BA.

2. A defesa pleiteou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a morte decorreu de acidente doméstico por afogamento, e não de conduta dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se existem indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia, considerando a tese defensiva de acidente doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela Certidão de Óbito que registra como causa da morte "características de afogamento", pelo Laudo de Exame de Exumação que atesta a ocorrência do evento morte, e pelas fotografias do local dos fatos.

5. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, fundamentados no nexo temporal entre a última vez em que a criança foi vista viva acompanhando a genitora em direção à área próxima ao tanque e o posterior encontro do corpo sem vida naquele mesmo local, aliado à circunstância de que a Recorrente era a pessoa responsável pela guarda e vigilância do infante.

6. O depoimento da testemunha José Ferreira dos Santos, que observou a Recorrente conduzindo a criança para a caatinga por volta do meio-dia e, aproximadamente uma hora depois, tomou conhecimento da morte, constitui elemento indiciário relevante que vincula a Acusada ao evento.

7. A divergência entre a versão apresentada pela Recorrente e os relatos testemunhais configura contradição probatória que reclama apreciação pelo Conselho de Sentença.

8. A tese de acidente doméstico, embora estatisticamente plausível segundo dados epidemiológicos, não se revela manifesta ou inequívoca a ponto de justificar a impronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre qual versão dos fatos corresponde à verdade real.

9. A alegação de discriminação de gênero na persecução penal, embora relevante sob perspectiva sociológica, não afasta os indícios de autoria delineados nos autos, podendo ser adequadamente enfrentada durante os debates em Plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

2. O nexo temporal entre a última vez em que a vítima foi vista viva acompanhando o responsável e o posterior encontro do corpo sem vida no mesmo local, aliado à responsabilidade pela guarda e vigilância, constitui indício suficiente de autoria para fins de pronúncia.

3. A tese de acidente doméstico, quando não manifesta ou inequívoca, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, não justificando impronúncia na fase de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CPP, arts. 413, 414; CP, art. 121, § 2º, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, RSE nº 20030110702894, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13/06/2013; TJ-RS, RSE nº 70058572538, Rel. Des. Sylvio Baptista Neto, j. 21/05/2014; STJ, AgRg no AI nº 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011; STF, HC nº 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/03/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000177-78.2005.8.05.0258
, da Vara Plena da Comarca de Teofilância/BA, tendo como
Recorrente MARIZETE DE JESUS SANTOS
e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEG
AR PROVIMENTO ao Recurso interposto
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora